Tribunal: STF
Processo: AI 791697
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ENGANO NESTA CORTE. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES SÓLIDAS PARA REFUTAR A DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 


1. Os embargos de declaração são admissíveis quando ocorrentes omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535, CPC. 




2. In casu, tanto a decisão monocrática, quanto o acórdão embargado foram claros no sentido de não conhecer do agravo de instrumento, uma vez que a petição protocolada por engano nesta Suprema Corte se refere à decisão do TJDFT que negou seguimento ao recurso especial, o que revela a patente inépcia do instrumento. 




3. A insistência da parte em prosseguir com o feito nessas condições, fundado em argumentos teratológicos, sem que se traga em nenhum momento razões sólidas para refutar o que foi decidido por esta Suprema Corte configura injustificável abuso ao direito de recorrer. 




4. A decisão proferida no acórdão embargado está suficientemente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade para serem sanadas. 




5. Embargos de declaração rejeitados. 




6. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da referida quantia (art. 538, parágrafo único c.c arts. 14, II e III e 17, VII, do CPC).